Tribunal: TJES
Processo: 0001723-42.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001723-42.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSON SOUZA DA HORA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES “CULPABILIDADE”, “CONDUTA SOCIAL” E “CIRCUNSTÂNCIAS” MANTIDA. CORRETA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. PECULIARIDADES DO CASO. DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA. TERCEIRA ETAPA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio qualificado tentado, com incidência das qualificadoras de motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, no dia 19/05/2020, no bairro Cohab 04, em Aracruz-ES, o acusado, em conjunto com um adolescente L.D.P.S., invadiu a residência da vítima, simulando serem policiais, e efetuou diversos disparos de arma de fogo enquanto ela estava de joelhos, com as mãos na cabeça. O crime teria sido motivado por disputa ligada ao tráfico de drogas (motivo torpe), praticado com perigo comum, pois a companheira e a filha do ofendido também estavam no local, e com recurso que impossibilitou a sua defesa do ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) avaliar a adequação das frações aplicadas na segunda etapa, diante da incidência de atenuantes e agravantes; (iii) definir se a fração de 1/3 utilizada para a tentativa é proporcional ao iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na primeira etapa, tem-se que a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime é legítima, pois fundamentada em elementos concretos: prática do crime com envolvimento de menor, vinculação a organização criminosa, sendo o réu temido pela comunidade, e modus operandi que incluiu simulação de autoridade policial, para ingresso na residência da vítima.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, sendo proporcional a majoração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da reprimenda mínima e máxima, para cada vetor desfavorável.

Na segunda fase observou-se corretamente as atenuantes da menoridade e da confissão, reconhecendo sua preponderância sobre as agravantes derivadas das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, com aplicação de fração de 1/6 de redução, sendo proporcional e razoável, diante das peculiaridades do caso

Na terceira etapa, a fração de 1/3 aplicada à tentativa é adequada, pois o agente percorreu quase todo o iter criminis, e o homicídio só não foi consumado por circunstância alheia à sua vontade — fuga da vítima após ser baleada, demandando atendimento médico de urgência.

A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001723-42.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSON SOUZA DA HORA (DPE)
APELADO: MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, DIOGO PEREIRA ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação
, interposto por
A
LESSON SOUZA DA HORA

contra a r. sentença (fls. 246/247-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do
crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, que no dia 19 de maio de 2020, no bairro Cohab 04, em Aracruz-ES, o acusado, juntamente com o adolescente L.D.P.S., efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima DIEGO PEREIRA ROCHA, dentro de sua residência, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A inicial acusatória relata o crime foi praticado em perigo comum, pois no interior da casa também estavam a companheira e a filha do ofendido, e por motivo torpe, já que envolvida a disputa pelo tráfico de drogas.

Descreve também, que o modo de execução dificultou a defesa da vítima, eis que estava de joelhos no chão, com as mãos na cabeça, quando os disparos foram efetuados.

Registro que a
Defensoria Pública Estadual
não questiona a materialidade e a autoria do crime, requerendo tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Na primeira etapa, verifico que a Magistrada fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois desvalorou os vetores “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias”.

No que se refere a “culpabilidade”, constato que o crime foi praticado com a participação de um adolescente, o que evidencia uma acentuada reprovabilidade da conduta do apelante, merecendo maior censurabilidade.

De igual modo, tenho que a baliza “conduta social”, deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o apelante possui envolvimento com a organização criminosa que pratica o tráfico de drogas, sendo apontando como uma pessoa perigosa, o que indica o maior desvalor de seu comportamento, perante a comunidade.

Por sua vez, a vetorial “circunstâncias” também é negativa, já que o acusado e o menor se passaram por policiais para invadir a casa do ofendido, além de obrigá-lo a ficar de joelhos, e colocar as mãos na cabeça, momento em que efetuaram os disparos de arma de fogo, a revelar a gravidade do “modus operandi”, empregado na prática delitiva.

Quanto a fração de aumento, reputo que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima é máxima é proporcional, sendo amplamente admitida pela jurisprudência do STJ.

Prosseguindo, na segunda etapa, incidem as atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), sendo certo que as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa a vítima, reconhecidas pelos jurados, podem ser aplicadas como agravantes, já que previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CP.

No caso, constato que a Magistrada corretamente procedeu com a redução da pena, uma vez que aludidas atenuantes, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, são preponderantes em relação as agravantes.

De igual modo, entendo que a fração de redução de 1/6 (um sexto) é proporcional e adequada, não sendo possível a adoção da fração de 1/3 (um terço), como pretende a defesa, já que o montante aplicado considerou as peculiaridades do caso, e está inserido no convencimento motivado da Magistrada.

Em continuidade
, a defesa requer, na terceira etapa, que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de redução, para a tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

No entanto, tenho que deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço), pois o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o homicídio somente não se consumou, pois o ofendido, mesmo baleado, conseguiu fugir, pulando o telhado da casa vizinha, sendo necessário o atendimento médico de urgência, além de ter permanecido com o projétil alojado em seu corpo, o que torna inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Por fim
, quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, e isenção do pagamento das custas processuais, tenho que sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15334471),

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.